Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. MEDIDA EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO PRIMÁRIO DO INTERESSADO. NÃO CUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofícios às instituições bancárias para obtenção de informações contratuais relacionadas ao bloqueio de saldo de FGTS do autor da herança.
2. Fatos relevantes. (i) Ação de inventário por arrolamento comum; (ii) Bloqueio do saldo de FGTS decorrente de contratos de mútuo celebrados pelo autor da herança com instituições financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a imediata expedição de ofícios às instituições bancárias pelo e. Juízo de origem para obtenção de informações sobre contratos que originaram o bloqueio do saldo de FGTS do autor da herança, à luz dos limites do princípio da cooperação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, não autoriza a transferência automática ao Poder Judiciário de encargos probatórios que competem originariamente às partes litigantes.
5. A atividade jurisdicional de requisição de informações a terceiros possui natureza excepcional e subsidiária, condicionada à demonstração do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa disponíveis à parte interessada.
6. Ausente a comprovação do exaurimento das vias administrativas pela inventariante para obtenção das informações contratuais perante as instituições financeiras. Não configurada, pois, a excepcionalidade necessária ao deferimento da medida postulada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no. 2142350 DF 2024/0162916-6, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 01/10/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 04/10/2024; TJDFT, acórdão 1995481, 0701408-42.2025.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025; TJDFT, acórdão 1800299, 07410733620238070000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)